Tribunal: TJDFT
Processo: 0721792-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0721792-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTES: MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e outro PACIENTE: WILLIAM SOARES SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ELIAS AKAONI DE SOUZA DOS SANTOS ALVES e outro, advogado constituído, com OAB/DF no 53.946, em favor de WILLIAM SOARES SANTANA, preso pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I, IV e VI, c/c artigo 14, inciso II e do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Ceilândia/DF que, ao pronunciar o paciente, manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 31/38). Alegam os impetrantes que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois não há histórico de agressões entre os evolvidos e “ANA KAROLINA e o Paciente reataram o relacionamento e inclusive ela já requereu à revogação das medidas protetivas”. Pontuam que a decisão atacada se encontra despida de fundamentos concretos e idôneos e viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Discorrem acerca da falta de contemporaneidade da medida e manifestam-se pela suficiência da aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelos impetrantes recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de junho de 2023 14:27:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora